Tribunal: TJDFT
Processo: 0722598-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Processo : 0722598-32.2023.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante quanto à tempestividade do recurso, considerando que no sistema de monitoramento não consta indisponibilidade do PJe em junho. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 9 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator